Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735500-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: ESDRAS SILVA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ESDRAS SILVA PINTO (processo n° 0720832-09.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de afastamento das astreintes fixadas no processo de conhecimento. Cuida-se, em síntese, de cumprimento de sentença decorrente de ação de conhecimento em que foi deferida antecipação de tutela para afastar a mora do autor e determinar à ré que providenciasse planilha com o novo saldo devedor, sob pena de multa diária. Ao longo do processo de conhecimento, o valor da multa foi majorado em razão do descumprimento da determinação. Por fim, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID 30474683), a agravante sustenta que: 1) a sentença não confirmou a tutela antecipada e tampouco a astreinte anteriormente fixada; 2) é imprescindível a confirmação da multa por sentença de mérito, razão pela qual inexiste título executivo em relação às astreintes; 3) a multa diária foi inicialmente fixada por decisão proferida em 2/9/2011, de modo que a demora do agravado em exigir o seu cumprimento viola a boa-fé objetiva (duty to mitigate the loss); 4) o valor das astreintes deve ser limitado ao valor da obrigação principal ou readequado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. No mérito, o afastamento da multa pecuniária ou a readequação dos valores. Preparo comprovado (ID 30474684). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente concedida para “afastar a mora em relação à parcela de R$ 95.192,00 (noventa e cinco mil, cento e noventa e dois reais), até a data da averbação do habite-se (...)”, sob pena de multa de R$ 2.000, limitada a R$ 40.000 (ID 95064953). Diante da notícia do descumprimento, a multa foi majorada para R$ 5.000, limitada a R$ 100.000 (ID 95064954). Na sequência, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para “afastar a mora em relação à parcela de R$ 95.192,00 (...)”, além de ter revogado a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, que afastou a mora somente até a expedição do “habite-se” (ID 95064964). Destaca-se que, como bem salientou o juízo de origem, a revogação da decisão proferida em sede de antecipação de tutela “foi para afastar a limitação da mora somente até a expedição do habite-se, o que foi esclarecido nos embargos de declaração (ID 95064965), em que se decidiu por ‘alterar em parte o dispositivo da sentença embargada, tão-somente para conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada e afastar a mora em relação à parcela de R$ 95.192,00 até 60 dias após a apresentação pela ré de planilha com os parâmetros definidos na sentença’”. Após a interposição de apelação pelas partes, o descumprimento da obrigação de fazer imposta à ora agravante continuou em debate. No julgamento dos embargos de declaração, o acórdão proferido por este Tribunal foi integrado com a determinação para que a executada refizesse os cálculos no prazo de 20 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de nova multa diária de R$ 100,00 (ID 95064968). Assim, de fato, não houve confirmação expressa das astreintes na sentença. Contudo, da análise das decisões proferidas, afigura-se evidente que as referidas multas foram confirmadas, inclusive com nova imposição em grau de recurso. Ademais, saliente-se que o objetivo coercitivo da multa sequer foi atingido, haja vista a ausência de comprovação do cumprimento da determinação pela executada, mesmo depois de quase uma década da fixação inicial. Portanto, como bem concluiu o juízo a quo, “desarrazoado a executada querer impor ao credor o ônus da sua própria recalcitrância, pois as condenações são dirigidas a ela e para obstar a incidência da multa bastaria que cumprisse a obrigação”. Por fim, nos termos do art. 537, § 1° do CPC, eventual modificação do valor da multa apenas pode atingir parcelas vincendas, de modo que, em princípio, não se revela viável o pleito a redução ou exclusão da multa vencida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator